Tribunal: TJBA
Processo: 0081915-73.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0081915-73.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO DOS REIS

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s):JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO DE BARRACA DE ESTACIONAMENTO PRIVADO POR AGENTES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO SUPERMERCADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais formulado por co
merciante ambulante
contra o Município de Salvador e o Bompreço Bahia Supermercados Ltda., em razão da remoção de barraca utilizada para comércio de lanches no estacionamento do supermercado
. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o supermercado réu praticou ato ilícito ao solicitar a remoção da barraca; (
ii
) estabelecer se o Município de Salvador agiu de forma abusiva ao apreender o equipamento, ensejando responsabilidade civil. 3.
Da responsabilidade civil do supermercado. 3.1.
A responsabilidade civil do supermercado é regida pelo Código Civil e exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal.
3.2. O supermercado, na condição de proprietário do estacionamento, possui direito de reaver o espaço, com fulcro no art. 1.228, § 1º, do CC,
sem que isso configure ato ilícito, quando exercido em conformidade com a finalidade econômica do imóvel. 3.3. O uso tolerado de espaço privado por longo período não gera direito adquirido à ocupação indefinida, sobretudo quando incompatível com o exercício regular da propriedade. 4.
Da responsabilidade civil do ente municipal. 4.1. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, mas exige prova de dano, nexo causal e ausência de causa excludente. 4.2. O autor foi previamente notificado em procedimento administrativo regular sobre a ausência de licença e advertido do prazo para retirada voluntária, sob pena de apreensão,
em observância às disposições do
Decreto Municipal nº 11.754/1997
. 4.3. A remoção da barraca ocorreu em estrito cumprimento do dever legal (art. 188, I, do CC e art. 19, IV, do Decreto nº 11.754/1997), inexistindo comprovação de excesso ou dano indenizável. 5. Ausentes os requisitos para a responsabilização civil, mantém-se a improcedência dos pedidos. 6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0081915-73.2011.8.05.0001
, sendo Apelante
EDVALDO DOS REIS

e Apelado
s

MUNICIPIO DE SALVADOR
e
BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07